Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-40.2019.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000774-40.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IURY SANTOS DA SILVA - CPF: 047.409.521-57 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000774-40.2019.8.11.0080

APELANTE: IURY SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais.

2. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no HC 688.943/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000774-40.2019.8.11.0080

APELANTE: IURY SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Iury Santos da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Querência, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que preenche os requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000774-40.2019.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Iury Santos da Silva,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de março de 2019, por volta das 03 horas e 30 minutos, no “Lago Betis”, nesta cidade, o denunciado IURY SANTOS DA SILVA trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ocorria o evento carnavalesco no “Lago Betis”, ocasião em que a guarnição policial em rondas recebeu informações de que o denunciado estava realizando a comercialização de droga, que se encontrava na companhia de outros dois indivíduos e detalhes sobre suas vestes. De posse das mencionadas características os policiais efetuaram diligência e lograram êxito em identificar o denunciado.

Apurou-se que o denunciado estava prestes a repassar droga aos indivíduos que se encontravam em sua companhia, quais sejam, Marcio Lopes e Alex Junior Weber Makovski e, ao visualizar a aproximação policial, guardou a droga no bolso de suas vestes.

Ato contínuo, os policiais procederam a revista pessoal, oportunidade em que lograram êxito em localizar e apreender em poder do denunciado 07 (sete) papelotes de cocaína, bem como a quantia em dinheiro de R$ 1.142,00 (mil, cento e quarenta e dois reais), em notas variadas, proveniente da comercialização da droga, além de uma anotação em papel a respeito da mercancia da droga.

Além do mais foi localizado em poder do denunciado 01 (um) cheque na quantia expressa de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual pertencia à senhora Keila Leonarda da Silva Gonçalves e havia sido por ela perdido.

Interrogado, o denunciado confessou que a droga se destinava à comercialização.

Desse modo, as circunstâncias da prisão e apreensão da droga, quantia em dinheiro em poder do denunciado e sua confissão evidenciam a destinação comercial da droga apreendida”
(p. 2 – id. 107196490).

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a pena dele, assim fundamentou:

“Cumpre mencionar que o artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06 prevê causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto,
verifico que não estão atendidos os requisitos legais, uma vez que, muito embora o acusado seja primário, anoto que a quantidade de droga apreendida, bem como a forma como encontrava-se acondicionada, separada e disponível para comercialização e consumo indica a dedicação a atividade criminosa, não fazendo jus ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11343/06
.

Ainda, o acusado NÃO COMPROVOU NOS AUTOS EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA durante o curso da instrução criminal.

[...]

Atendendo às disposições constantes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42, da Lei no 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, verifico que o acusado é primário e,
considerando a natureza da substância entorpecente apreendida nos autos (aproximadamente 35g de COCAÍNA), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme descrito na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código Penal, ATENUO a pena em 1/6 e chego ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexiste circunstância agravante a ser reconhecida e valorada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o SEMIABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal”.

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto, a seu ver, estão preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência.

O recurso deve ser provido.

Conquanto o juízo
a quo
tenha afastada a aplicação da minorante com base na quantidade de droga apreendida
, entendo que o porte de
7 (sete) porções de cocaína, pesando 35 gramas
– apesar de evidenciar a sua destinação mercantil –, não é suficiente, por si só, para demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e, consequentemente, afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Embora a abordagem do acusado tenha ocorrido após
“informações de que ele estava realizando a comercialização no evento carnavalesco no Lago Betis”
, tal fato não confirma a sua contumácia na mercancia, mesmo porque, como ele mesmo confessou,
“tinha produzido aquelas porções de droga para comercializar no evento”
.

Registre-se que não há nos autos nada que aponte o réu como traficante habitual de entorpecentes, ou que fizesse da mercancia o seu meio de sobrevivência, sobretudo porque não foram encontrados nenhum apetrecho ou objeto comumente utilizados no comércio reiterado de entorpecentes.

A propósito, ainda que a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha sustentando que o acusado foi preso em posse de uma folha de papel com anotações relacionadas à mercancia, ela não pode ser utilizada em desfavor do réu; primeiro, porque não há imagens do referido papel nos autos, a fim de constatar o real teor desses registros; e segundo, porque tal fato não foi invocado pelo juízo como fundamento para afastar o reconhecimento da causa de diminuição, impedindo, dessa forma, a sua utilização por este Sodalício, em razão da
proibição da
non

reformatio in pejus
.

Logo, a única circunstância que pesa em desfavor dele é a quantidade de cocaína apreendida, o que, sabidamente, não basta para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE TENDO POR BASE A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO DO IMPUTADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU SER ELE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais.

2.
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.

3. Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 688.943/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

“A quantidade de droga apreendida
não é, por si só, fundamento idôneo
para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, public 06/04/2021).

“A quantidade de drogas, por si só,
não pode
proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa”
(HC 145362, Relatoria: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, Public 20/03/2020).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado,
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022